Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753177-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA VIEIRA CORREA, MARCOS RODRIGUES MENDES REQUERIDO: DIOGO NASCIMENTO SALIM DECISÃO Diante da petição de id. 22839335, na qual a parte Requerente noticia a realização de acordo entre as partes na origem, bem como que a homologação de acordo extrajudicial pelo Juízo a quo acarretará na extinção do processo principal, impedindo assim a subida de eventual apelação para esta instância recursal, entendo não subsistir mais interesse nesta irresignação pela parte Requerente, razão pela qual, julgo prejudicada a presente Petição. Intimem-se as partes. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora